Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA SANIDADE MENTAL DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime, uma vez que a vítima foi atingida por vários golpes, a evidenciar a conduta violenta, destemida e covarde do paciente, e em consequência, sua periculosidade, devendo a ordem pública ser resguardada.
4. Se inexiste dúvida acerca da sanidade mental do paciente, o qual demonstrou lucidez e concatenação de ideias ao ser ouvido na polícia e em juízo, mostra-se correto o indeferimento do pedido de instauração do incidente de insanidade mental pelo Magistrado.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.